Tribunal: TJMT
Processo: 0013467-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013467-90.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (APELANTE), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCOS SANCHES SOARES - CPF: 062.079.438-05 (VÍTIMA), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABIGEATO. CONCURSO DE PESSOAS. REVELIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. MULTA PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou
os réus
como incursos no art. 155, §

4o, I e IV, e §6o, do Código Penal, às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, e 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, amb
o
s em regime semiaberto, além do pagamento solidário de R$ 27.000,00 a título de indenização por danos materiais à vítima. As defesas requereram, entre outros pontos, a absolvição por ausência de provas, nulidade da revelia, redução de pena, afastamento da reparação civil e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por decretação indevida da revelia; (
ii
) analisar a existência de provas suficientes para sustentar a condenação; (
iii
) verificar a tipicidade penal ou eventual desclassificação por desavença contratual; (
iv
) apurar a incidência da causa de diminuição da participação de menor importância; (v) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à pena de multa; e (vi) discutir a legalidade da
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia está em conformidade com o art. 367 do CPP, pois o réu foi intimado via WhatsApp, deixou de comparecer à audiência sem justificativa e contou com defesa técnica atuante em todas as fases do processo, inexistindo prejuízo à ampla defesa (art. 563, CPP).

A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restaram comprovadas por meio de provas técnicas, relatos testemunhais sob contraditório e depoimentos de policiais e da vítima, que apontam participação direta e consciente dos apelantes na subtração de 18 semoventes, com rompimento de obstáculo e divisão de tarefas.

A alegação de que os fatos decorreram de mera desavença contratual foi afastada, uma vez que a dinâmica típica do crime, incluindo o uso de caminhão, rompimento de cadeado e ocultação dos bens, revela dolo de
assenhoreamento
definitivo, e não simples inadimplemento.

A minorante da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP) foi corretamente afastada, considerando-se a coautoria comprovada, a atuação relevante dos réus na logística e execução da empreitada.

A dosimetria da pena-base foi fixada com base na culpabilidade exacerbada e nas circunstâncias do crime, justificando a elevação em 1/8
entre os intervalos das penas
para cada vetor negativo, dentro dos limites de discricionariedade fundamentada reconhecidos pela jurisprudência do STJ e por enunciado deste Tribunal (Enunciado n. 39 – TJMT).

A condenação à indenização por danos materiais é válida, pois requerida expressamente na denúncia, submetida ao
contraditório ao longo da instrução e compatível com a natureza do delito patrimonial, não havendo nulidade ou cerceamento.

A isenção das custas não é cabível na sentença ou acórdão, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. A eventual suspensão da exigibilidade por hipossuficiência deve ser analisada na fase de execução.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, a quantidade de dias-multa foi ajustada:
primeiro apelante,
de 20 para 13 dias-multa;
segundo apelante,
de 30 para 15 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo (1/30 do salário-mínimo), nos termos dos
arts
. 49 e 60 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, com providência de ofício
.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia é válida quando o réu, embora devidamente intimado, não comparece à audiência e conta com defesa técnica atuante, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, são idôneos para fundamentar condenação penal.

A alegação de desavença contratual não descaracteriza a tipicidade do furto qualificado quando evidenciado dolo de subtração e ruptura de obstáculo.

A coautoria e a contribuição relevante e necessária do agente na prática do crime afastam a incidência da minorante de participação de menor importância.

A fixação da pena-base admite variação na fração de aumento, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação.

A pena de multa deve observar simetria com a pena privativa de liberdade, podendo ser ajustada para preservar a proporcionalidade interna das sanções.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, §1o; 49, caput e §1o; 50; 59; 60; 155, §4o, I e IV, e §6o; CPP,
arts
. 367 e 563; CPC,
arts
. 98, §§2o e 3o; 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.029.356/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023,
DJe
20.03.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 (IUJ n. 101532/2015); TJMT, Enunciado n. 39 (Câmaras Criminais Reunidas); TJMT, N.U. 0000478-66.2011.8.11.0090, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.11.2023; TJMT, N.U. 0012332-65.2015.8.11.0042, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.10.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013467-90.2019.8.11.0004

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA, NESULEI MORAIS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
NELSON SOUSA DA SILVA

e
NESULEI MORAIS MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
0013467-90.2019.8.11.0004, condenou os réus à pena de 4 (quatro) anos
e
6 (seis) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa
, e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
, respectivamente, ambos em regime semiaberto, como incursos nas sanções do art. 155, §4o, I e IV e §6o, do Código Penal.
Além disso, os dois foram condenados ao pagamento de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de indenização por danos materiais em favor da vítima.

Nesulei
Morais Martins
,

e
m suas razões recursais (id. 312831459), argui, preliminarmente, nulidade da sentença em razão da decretação indevida da revelia. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, sustentando que não há demonstração segura da autoria, invocando o
brocardo
jurídico

in dubio pro reo
. Alternativamente, requer:
(i
) o reconhecimento da atipicidade da conduta por desavença contratual;
(
ii
) o reconhecimento da participação de menor importância;
(
iii
) a exclusão da pena de multa; e
(
iv
) a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez,

Nelson Sousa Da Silva
(id. 312831465), pleiteia:
(i
) a absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
) subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na dosimetria da pena;
(
iii
) a exclusão da condenação por dano material; e
(
iv
) a isenção das custas processuais, ante a hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões (id. 312831467), a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT rebateu os fundamentos defensivos, defendendo a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou
parecer pelo
parcial
provimento do recurso
,
“com o reajuste da fração de aumento da pena pecuniária, estabelecendo a devida paridade com a pena corpórea”.
(id. 321297871 – 32a Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Nulidade da sentença, por
indevida
decretação da reveli
a

Nesulei
Martins sustenta que
“
a
senten
ç
a faz constar que o r
é
u foi declarado revel, o que se deu apenas em raz
ã
o de sua aus
ê
ncia f
í
sica em audi
ê
ncia. Contudo, n
ã
o houve abandono processual: houve apresenta
çã
o de
resposta
à
acusa
çã
o, defesa t
é
cnica constante e memoriais finais apresentados em 27/02/2025, por advogado constitu
í
do”.

Acrescenta, além disso, que
“o julgamento condenat
ó
rio com base em presun
çõ
es fr
á
geis e a declara
çã
o de revelia fere frontalmente os princ
í
pios do devido processo legal substantivo, da ampla defesa e da presun
çã
o de inoc
ê
ncia”.

Desde logo, não prospera a alegação.

Isso porque,
Nesulei
Martins
foi regularmente citado e, por intermédio de advogado por ele constituído, apresentou resposta à acusação, acompanhou o feito e levou a termo sua defesa.

É digno de nota que o mesmo patrono — Dr. Walter George Ramalho de Lima, OAB/MT 18.256 — subscreveu a resposta à acusação, participou das audiências, ofertou alegações finais e interpôs o presente recurso, circunstância que evidencia a plena assistência técnica ao longo de toda a instrução e afasta qualquer dúvida quanto ao efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

No ponto específico da revelia, os autos revelam que
Nesulei
Martins foi intimado para a audiência de instrução por meio do aplicativo WhatsApp, com comprovação de ciência, e não compareceu nem apresentou justificativa idônea.

Diante desse quadro, o Juízo de origem aplicou corretamente o art. 367 do Código de Processo Penal, permitindo o prosseguimento do processo sem a presença do acusado que, embora regularmente cientificado, deix
ou
de comparecer ao ato sem motivo justificável.

Acrescente-se que, não obstante a decretação da revelia, não houve prejuízo à defesa. O advogado constituído esteve presente nas duas audiências, formulou perguntas

e, ao final, protocolou
alegações finais
. À míngua de demonstração de dano concreto, incide o brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, segundo o qual
,
nenhum ato será invalidado se
,

da
nulidade
,
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso concreto, a
defesa limitou-se a alegações genéricas, sem indicar qualquer cerceamento específico decorrente do ato impugnado.

Nessas condições, a decretação da revelia mostra-se hígida e não se identifica qualquer comprometimento das garantias processuais do apelante. O réu foi cientificado, optou por não comparecer e manteve representação técnica atuante; por conseguinte, não há nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) Se o réu foi devidamente intimado a respeito da audiência de instrução e julgamento e não comparece ao ato, independentemente da presença de seu defensor, escorreita a decretação de sua revelia. (...)”
(N.U 0000478-66.2011.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023)

P
ortanto,
não evidenciada a

suposta irregularidade na decretação da revelia, manten
ho
íntegro
,
o ato praticado com fundamento no art. 367 do CPP e à luz do art. 563 do CPP.

Diante do exposto, com essas

considerações,

PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de junho de 2017, por volta das 01:00hs, em um imóvel rural situado na Rodovia BR-158, KM 28, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, previamente ajustados, mediante união de propósitos e de esforços, subtraíram, para eles, com rompimento de obstáculo, 18 (dezoito) semoventes, avaliados em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais – fl. 29-IP), em detrimento da vítima JOSÉ MARCOS SANCHES SOARES. A res furtiva não foi recuperada.

Nos moldes elucidados do caderno informativo vislumbra-se que, os denunciados NELSON e NESULEI, previamente ajustados com o denunciado LUCIVAM, aproveitando-se do horário de menor vigilância e da ausência de pessoas, dirigiram-se ao imóvel rural da vítima, oportunidade que romperam o cadeado da porteira de acesso, por meio de empenamento e quebra da estrutura metálica (Laudo de Exame Pericial de Crime Contra o Patrimônio às fls. 54/61-IP), quando ingressaram nas dependências do local, utilizando um caminhão Mercedes Benz, placa BWM-5119, ano 1971, de propriedade do Sr. Fabiano Alves de Sousa.

Ato contínuo, os denunciados NELSON e NESULEI praticaram a subtração, onde efetuaram o carregamento dos semoventes naquele automóvel (Laudo Pericial de Exame em Veículo às fls. 62/67-IP), transportaram até uma propriedade rural pertencente ao denunciado LUCIVAM, situada na região do Morro da Arara, em General Carneiro/MT, e ali ocultaram os animais, que foram avistados pelo funcionário do mesmo (Sr. Paulo Júnior Alves Soares).

Sobressai das investigações, inclusive, que no dia seguinte (26/06/2017) os denunciados NELSON e NESULEI compareceram à propriedade do denunciado LUCIVAM e abateram dois semoventes subtraídos (que haviam fugido para a mata), ocasião em que eles
dividiram os animais em partes e transportaram-nos na carroceria de um automóvel que trafegavam.

Com efeito, após a vítima tomar conhecimento que seus bens estavam em poder de LUCIVAM, a equipe da Polícia Civil foi acionada, oportunidade que deslocou ao imóvel rural do denunciado e constatou vestígios do abate (Relatório de Operações às fls. 10/13-IP e Relatório de Investigação às fls. 51/53-IP). Em continuidade das diligências, os investigadores também localizaram e efetuaram a apreensão do veículo utilizado para o transporte das reses subtraídas (Auto de Apreensão à fl. 27-IP).

O denunciado LUCIVAM, ao ser interrogado, negou a prática criminosa, afirmando ter adquirido dezoito semoventes dos demais denunciados (fls. 32/35-IP). Por sua vez, NESULEI e NELSON exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 49/50-IP e fls. 83/85-IP).

Pelo exposto, os denunciados LUCIVAM PEREIRA MARTINS, NELSON SOUSA DA SILVA e NESULEI MORAIS MARTINS estão incursos na figura típica descrita no art. 155, §1o, §4o, I e IV, e §6o, do Código Penal (...)”

A materialidade do delito patrimonial em debate está devidamente comprovada e não há irresignação com relação a essa questão.

No que tange a autoria, a despeito de a
s defesa s do s apelante s sustentar em
que não há provas judiciais suficientes para manter a condenação, não pairam dúvidas em relação à autoria do crime de furto em apuração
,
que repousa incontroversa
,
sobre a
s
pessoa
s
do
s
apelante
s
.

Isso porque, o
conjunto
probatório
produzido em juízo é coeso e converge para a manutenção da condenação por furto qualificado, com lastro em documentos oficiais e, sobretudo, nas declarações colhidas sob contraditório.

A sentença já destacara a materialidade e a autoria a partir d
o
boletim de ocorrência, relatório do GARRA, laudo pericial, reconhecimento fotográfico e
depoimentos judiciais, estrutura probatória que afasta a dúvida razoável invocada pela defesa.

No
que atine à
autoria, o investigador Aurélio Dourados Barros afirmou em juízo que “foi apurado que Nelson e
Nesulei
furtaram o gado e o vendeu a
Lucivam
”, apontando, ainda, compra por “veículo e cheques”, tentativa posterior de devolução e “falhas na apresentação [...] da GTA”
.

O investigador Ernani Cláudio relatou ter participado de diligência na qual “foram encontrados restos de gado abatido, como couro e cabeças com marcas de tiro”, e confirmou que “o gado da vítima foi encontrado com o senhor
Lucivam
”
.

O investigador Yasser Issa
Rasek
, por seu turno, descreveu operação em 2017 que encontrou “indícios de abate clandestino” na fazenda de
Lucivam
; o vaqueiro informou que o próprio
Lucivam
realizava os abates e vendia a carne em seu supermercado, então já interditado por questões sanitárias. Notou-se, ainda, a ausência de documentos que comprovassem a posse lícita do gado e a inexistência, naquele momento, de hipótese de mero desacordo contratual.

O investigador
Esly
Borges
Massena
registrou que Nelson “admitiu, em entrevista, sua participação no crime junto com
Nesulei
”, e que
Lucivam
“confirmou ter adquirido 18 cabeças de gado dos dois”, esclarecendo sua atuação mais voltada à localização dos suspeitos.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminar injustificadamente o
s
apelante
s
.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de
policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além das versões policiais,
Lucivam
, em juízo,

indicou que os verdadeiros responsáveis pelo furto seriam
Nesulei
e Nelson
, detalhando o carregamento na Agropecuária Barra do Garças por “Marcão”, com autorização de “Zé Medrado”, e narrando que, após desavença sobre pagamento, “Dé e Nelson teriam retomado o gado”.

A vítima
José Marcos Sanches Soares
, por sua vez, declarou que 18 cabeças foram subtraídas, avaliadas em R$ 27 mil, que a polícia encontrou couros enterrados na fazenda de
Lucivam
e que recebeu dele um cheque jamais compensado.

Desse modo, a concatenação das provas produzidas na instrução processual, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do
s
apelante
s
, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição
deles
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco a aplicação em favor dele
s
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

Nesulei
Martins pleiteia, alternativamente,
o reconhecimento da atipicidade da conduta por desavença contratual

ou da participação de menor importância
; c
ontudo, sem razão.

Com efeito
, r
echaço, de início, a alegação de atipicidade calcada em suposta desavença contratual.

Isso porque, o
acervo revela dinâmica típica de furto qualificado: rompimento de obstáculo na porteira, subtração de 18 semoventes e logística com caminhão contratado, somados a falhas na apresentação da GTA, o que evidencia ardil para assenhoreamento definitivo, e não mero inadimplemento civil. Nessas circunstâncias, o Direito Penal incide porque
o furto
antecede e contamina qualquer aparência negocial.

No que concerne à participação de menor importância (art. 29, §1o, CP), o panorama fático demonstra atuação conjunta e concatenada desde a subtração até a destinação do produto do crime. Houve acordo de vontades e divisão de tarefas, circunstâncias que denotam coautoria, e não contribuição acessória. A entrega conjunta dos semoventes a terceiro evidencia equivalência funcional das condutas, inviabilizando a redução da pena pela minorante.

A logística indispensável do transporte — realizada mediante caminhão contratado — reforça o papel necessário desempenhado pelos agentes, afastando a ideia de contribuição de somenos relevo.

Em linha com a jurisprudência deste Tribunal, não se aplica a minorante quando o envolvimento do agente é relevante e necessário à empreitada criminosa, como no suporte logístico de retirada e escoamento dos bens subtraídos.

“(...)
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
(...)”
(N.U 0012332-65.2015.8.11.0042,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018
.

Publicado
no DJE 04/10/2018)

Assim, mantenho a tipicidade do furto qualificado, rechaçando a tentativa de reconduzi-lo à esfera civil

e
,
afasto o reconhecimento da participação de menor importância.

A prova técnica e oral, coerente e convergente, evidencia unidade de desígnios, divisão de tarefas e relevância causal equivalente entre os agentes, preservando-se, por conseguinte, a condenação nos termos lançados.

Em relação à dosimetria,
Nelson da Silva
pleiteia
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na dosimetria da pena
-base
e
a exclusão da condenação por dano material
; também, sem razão.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está
vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Pena, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

N
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
sentenciante quando da aplicação da pena ao
Nelson da Silva
:

[...]Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para
CONDENAR
o réu
NELSON SOUSA DA SILVA
, vulgo “
Nelsinho Careca
”, e
NESULEI MORAIS MARTINS
, vulgo “
Dé
”, a prática do crime art. 155, §1o, §4o, I e IV, e §6o, do Código Penal; e
ABSOLVER
o réu a
LUCIVAM PEREIRA MARTINS
, na forma do art. 386, VII, do CPP.

O crime do art. 155, §4o, do CP ostenta pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

O crime do art. 155, §6o, do CP ostenta pena de reclusão de 2 a 5 anos.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

Registro que a destruição ou rompimento de obstáculo será tido como qualificadora e o abigeato (furto de semoventes), por se tratar de qualificadora residual, será tido como circunstância judicial desfavorável (TJPR - 5a C. Criminal -0003224-63.2018.8.16.0140- Quedas do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 17.02.2020).

Da mesma forma, o concurso de pessoas será considerado como circunstância judicial desfavorável.

Na
primeira fase da pena
, atento ao artigo 59 do Código Penal entendo que a
CULPABILIDADE
é EXACERBADA, visto que os réus agiram de modo sorrateiro, mediante união de propósitos e esforços, a fim de consumarem a empreitada criminosa. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são REPROVÁVEIS, em razão dos réus terem subtraído18semoventes domesticáveis de produção.

Fixo a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão

[...]

Observa-se que, na primeira fase, o juízo de primeiro grau valorou negativamente
a culpabilidade em razão do concurso de agentes e as circunstâncias do crime por se tratar de abigeato
, de modo a exasperar a pena-base em 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativa
, a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (
2

anos
) e máxima (
8
anos), resultando na pena-base de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Embora o Código Penal não estabeleça patamares para elevação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o seu estabelecimento não se limita a um critério matemático, sendo possível a adoção da fração entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), ou outra fração, desde que proporcional e justificada. Conforme expressamente decidido:

[...] 4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre

a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
[...].
(
AgRg
no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 20/3/2023).

Assim, de forma oposta ao afirmado pelo recorrente nas razões recursais, verifica-se que a fração de aumento utilizada pelo magistrado respeitou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não merece reforma a reprimenda fixada pelo juízo de primeiro grau.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Por outro vértice, no que diz respeito ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais arbitrados na sentença condenatória, em favor da vítima, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Isso porque, consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima. Sendo assim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato.

Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, tanto que o valor
d
as reses
foi discutido em audiência de instrução, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Ademais, não se pode olvidar que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada aos danos materiais à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição dos danos causados, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Por conseguinte, considerando que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de danos materiais em favor da vítima.

No que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, depreende que esse pleito não procede, eis que acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Inexiste, pois, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo
máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação também é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do
s
apelante
s
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele
s
poder
ão
ou não, ser
em
beneficiado
s
com a isenção condicional.

Finalmente, quanto ao pleito de

Nesulei
Martins sobre o
afastamento da pena de multa, esse, sim, merece parcial provimento, como consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Registro, desde logo, que a pena de multa possui natureza autônoma e caráter obrigatório no sistema penal brasileiro, de modo que não pode ser afastada com fundamento exclusivo na alegada hipossuficiência do réu.

A questão da capacidade econômica repercute, quando muito, na fixação do valor
unitário do dia-multa (art. 60 do C
ódigo
P
enal
) e, na fase executória, em hipóteses de parcelamento ou medidas correlatas (art. 50 do C
ódigo
P
enal
), mas não autoriza excluir a sanção pecuniária.

No caso, todavia, assiste razão em parte à Defesa ao apontar descompasso entre a quantidade de dias-multa e a pena privativa de liberdade.

A pena corporal foi estabelecida em 3 anos e 6 meses de reclusão — incremento que, em relação ao mínimo legal, traduz exasperação aproximada de 1/4 do intervalo abstrato.

A reprimenda pecuniária, por seu turno, foi fixada em 20 dias-multa, com o valor unitário no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), revelando assimetria em relação ao critério bifásico que também rege a multa (quantidade de dias e valor do dia).

Em observância aos
arts
. 49,
caput
e §1o, e 60 do Código Penal, a quantidade de dias-multa deve guardar razoável proporcionalidade com a pena corporal e com a censura aferida na primeira fase (art. 59 do CP).

Se a sanção privativa foi majorada em patamar equivalente a 1/4 sobre o mínimo, é adequado que a quantidade de dias-multa sofra exasperação correlata, tomando-se como ponto de partida o mínimo legal de 10 dias.

Aplicando a mesma razão de aumento (≈ 1/4) sobre o piso de 10 dias, chega-se ao montante de
1
3 (treze) dias-multa
, no caso
Nesulei
Martins.

Não obstante Nelson da Silva não ter aventado tal pleito, é caso de modificar sua pena de ofício, de modo que, como foi reconhecida a agravante da reincidência em desfavor de Nelson da Silva, fixo como definitiva a quantidade de 15 (quinze) dias-multa.

Esse ajuste recompõe a isonomia interna entre as espécies de pena, evita bis in pejus e atende ao princípio da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico e retributivo da sanção pecuniária.

Mantenho, por conseguinte, o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (1/30), tal como fixado na sentença, porquanto adequada a situação econômica descrita nos autos e suficiente para os fins de prevenção e reprovação do delito.

Ressalvo, ademais, que eventuais questões supervenientes sobre
capacidade de adimplemento deverão ser apreciadas no juízo da execução, nos termos do art. 50 do C
ódigo
P
enal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
,
em relação a

Nesulei
Morais Martins tão somente para reduzir a quantidade de dias-multa fixadas para 13 (treze) dias-multa e,
de ofício
, modifico a quantidade de dias-multa da condenação de Nelson Sousa da Silva para 15 (quinze) dias-multa, mantidos
incólumes
,
o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo e os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025